Tribunal: TJDFT
Processo: 0005259-17.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0005259-17.2013.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMILIA DE CASTRO LUNA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Acolho o pedido formulado pela Defesa (ID 15029419) e determino que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 19/03/2020 para que seja julgado de forma presencial, em data a ser definida pela 2a Turma Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator